Tribunal: TCU
Processo: 025.391/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ato de pensão civil em favor de Nadia Maria Vianna Ribeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de pensão civil instituída por Brandão Soares Ribeiro, em favor de Nádia Maria Vianna Ribeiro, emitido pelo Ministério da Saúde, ora apreciado para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260 e 262 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. julgar ilegal o ato de pensão civil instituída por Brandão Soares Ribeiro, em favor de Nádia Maria Vianna Ribeiro (e-Pessoal n. 112071/2020), negando-lhe registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão responsável pela concessão que: 9.3.1. no prazo de quinze dias contados da ciência deste Acórdão, faça cessar o pagamento dos proventos excedentes ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, retificando o valor da rubrica "82548-DIF.REMUNER. ART.2o MP386/2007 (Complemento de soldo, vencimento, subsídio, proventos, etc.) ", em conformidade com o disposto na parte final do parágrafo único do art. 2o do referido estatuto; 9.3.2 emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3. no prazo de trinta dias contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.